Tribunal: TJES
Processo: 5011776-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011776-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros
RECORRIDO: SIRENE DAS GRACAS RUBIM
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA PELA INÉRCIA E DEMORA INJUSTIFICADA. PRAZO REGULATÓRIO DA ANS QUE NÃO SE SOBREPÕE À URGÊNCIA CLÍNICA DO CASO CONCRETO. DIREITO À SAÚDE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA PELA INÉRCIA E DEMORA INJUSTIFICADA. PRAZO REGULATÓRIO DA ANS QUE NÃO SE SOBREPÕE À URGÊNCIA CLÍNICA DO CASO CONCRETO. DIREITO À SAÚDE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela e reconhecer a falha na prestação do serviço em razão da demora na autorização de procedimento cirúrgico indicado à autora.

As recorrentes sustentam, em síntese: (i) ausência de interesse de agir por inexistência de negativa formal; (ii) regularidade da conduta, pois o procedimento teria sido autorizado dentro do prazo de 10 dias úteis previsto pela ANS; e (iii) inexistência de falha na prestação do serviço.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir. A pretensão resistida não se configura apenas pela negativa formal expressa, mas também pela conduta omissiva ou pela demora injustificada na prestação do serviço essencial.

No caso concreto, a parte autora necessitava de procedimento cirúrgico para retirada de pólipo com risco de evolução do quadro clínico, tendo sido submetida a período de incerteza quanto à autorização, o que motivou o ajuizamento da demanda.

A invocação do Enunciado nº 3 do FONAJUS não tem o condão de afastar o interesse processual, porquanto não se pode exigir do consumidor que aguarde indefinidamente a manifestação administrativa quando há necessidade de intervenção médica. A demora, por si só, configura resistência à pretensão e legitima o acesso ao Poder Judiciário. Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva das fornecedoras (art. 14). A tese recursal de que o procedimento era eletivo e que teria sido autorizado dentro do prazo regulamentar não afasta a ilicitude da conduta.

Isso porque os prazos estabelecidos pela ANS possuem natureza administrativa e não podem ser interpretados de forma absoluta, devendo ser compatibilizados com as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando envolvem risco à saúde do paciente.

Ainda que classificado formalmente como eletivo, o procedimento tinha indicação médica relevante, voltada à prevenção de agravamento do quadro clínico, não sendo razoável submeter a paciente à espera burocrática incompatível com a natureza da doença.

A operadora não pode se escudar em prazos genéricos para justificar a inércia diante de situação que demanda análise célere e eficiente. O direito à saúde, de estatura constitucional, impõe atuação diligente e eficaz das operadoras, não sendo admissível conduta que transfira ao consumidor os riscos decorrentes da demora administrativa.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a autorização somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e reforça a utilidade da intervenção judicial. Ainda que a recorrente sustente cronologia diversa, tal alegação não se sobrepõe ao contexto probatório geral, que revela a necessidade de provocação judicial para a efetiva resolução da demanda.

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero dissabor. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico, associada à incerteza quanto à realização do tratamento necessário, gera angústia, aflição e insegurança, configurando abalo moral indenizável. O dano, na hipótese, é in re ipsa, decorrendo da própria violação ao direito fundamental à saúde.

O valor fixado na origem mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé da parte autora, uma vez que restou evidenciada a necessidade da demanda judicial, sendo legítimo o exercício do direito de ação.

Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbênciais fixados em 20% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)